Tribunal: TCU
Processo: 039.000/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de recebimento indevido de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados em razão de recebimento indevido de pensão civil (filha maior solteira). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Eristelcleyde de Souza Monteiro, para todos os efeitos, dandose prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com os arts. 1o, I, 209, III, 210 e 214, III, do RI/TCU, julgar irregulares as contas da Sra. Eristelcleyde de Souza Monteiro, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Parcelas Datas de Ocorrência Valores R$ 1 21/5/2013 7.808,58 2 21/6/2013 12.294,34 3 22/7/2013 12.294,34 4 21/8/2013 12.294,34 5 23/9/2013 12.294,34 6 21/10/2013 12.294,34 7 21/11/2013 12.294,34 8 5/12/2013 7.808,58 9 17/12/2013 12.294,34 10 21/1/2014 13.184,64 11 21/2/2014 13.184,64 12 21/3/2014 13.184,64 13 23/4/2014 13.184,64 14 21/5/2014 13.184,64 15 23/6/2014 13.184,64 16 22/7/2014 13.184,64 17 21/8/2014 13.184,64 18 22/9/2014 13.184,64 19 21/10/2014 13.184,64 20 21/11/2014 13.184,64 21 5/12/2014 13.184,64 22 18/12/2014 13.184,64 23 21/1/2015 14.518,20 24 23/2/2015 14.518,20 25 23/3/2015 14.518,20 26 22/4/2015 14.561,41 27 21/5/2015 14.561,41 28 22/6/2015 14.561,41 29 21/7/2015 14.561,41 30 21/8/2015 14.561,41 31 21/9/2015 14.561,41 32 21/10/2015 14.561,41 33 23/11/2015 14.561,41 34 7/12/2015 14.641,41 35 17/12/2015 14.561,41 36 21/1/2016 14.603,36 37 22/2/2016 14.603,36 38 22/3/2016 14.603,36 39 22/4/2016 14.603,36 40 23/5/2016 14.603,36 41 21/6/2016 14.603,36 42 21/7/2016 14.603,36 43 22/8/2016 14.603,36 44 21/9/2016 15.066,01 45 21/10/2016 15.333,86 46 22/11/2016 15.333,86 47 8/12/2016 15.333,86 48 19/12/2016 15.333,86 49 23/1/2017 16.061,69 50 21/2/2017 16.061,69 51 21/3/2017 16.061,69 52 24/4/2017 16.061,69 53 22/5/2017 16.061,69 54 21/6/2017 16.061,69 55 21/7/2017 16.061,69 56 22/8/2017 16.061,69 57 21/9/2017 16.061,69 58 23/10/2017 16.061,69 59 21/11/2017 16.061,69 60 5/12/2017 16.061,70 61 18/12/2017 16.061,69 62 23/1/2018 16.777,03 63 21/2/2018 16.777,03 64 21/3/2018 16.777,03 65 23/4/2018 16.777,03 66 22/5/2018 16.777,03 67 21/6/2018 16.777,03 68 23/7/2018 16.777,03 69 21/8/2018 16.777,03 70 21/9/2018 16.777,03 71 22/10/2018 16.777,03 72 21/11/2018 16.777,03 73 6/12/2018 16.777,03 74 20/12/2018 16.777,03 9.3. aplicar à Sra. Eristelcleyde de Souza Monteiro multa no valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RI/TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, fazendo-se referência à ação criminal - Processo 1016241-22.2018.4.01.3400; 9.8. enviar cópia deste acórdão à Câmara dos Deputados e à responsável; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.